Tribunal: TJPA
Processo: 0006442-17.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006442-17.2011.8.14.0006

APELANTE: GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO, CLEITON RODRIGUES DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
art. 157, §2º, II, do CP
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO – IMPROVIMENTO – prova oral carreada com oitiva da vítima e do policial responsável pela prisão em flagrante dos apelantes que não deixa dúvidas quanto a sua atuação na empreitada criminosa –
2)
REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROVIMENTO – tendo a vítima narrado que os apelantes atuaram ativa e decisivamente para a consecução do crime, inclusive tendo um deles agredido a vítima com socos após constatarem que esta possuía apenas cinco reais e sua bicicleta, resta inviável reconhecer como de menor importância sua participação no delito –
3)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PREVISTO NO ART. 146 DO CP – IMPROVIMENTO – incabível a desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal uma vez que caracterizados os elementares do tipo penal de roubo, com subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça, não restando dúvidas que a conduta dos apelantes tinha como finalidade a subtração do patrimônio da vítima, e não atentar contra sua liberdade de autodeterminação -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GABRIEL RODRIGUES DE CARVALHO e CLEITON RODRIGUES DE CARVALHO, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do CP, cominando a ambos penas de idêntico
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, os apelantes pleitearam sua absolvição por inexistência de participação do delito, ou, subsidiariamente, a redução da pena pelo reconhecimento de participação de menor importância ou a desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do CP.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior instância, pela
Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia:

“No Inquérito Policial anexo, o órgão administrativo apurou que, no dia 02/07/2011, por volta de 5h, Sebastião Figueiredo Piedade, saiu de sua residência em sua bicicleta, dirigindo-se para o trabalho, às proximidades da Granja do Governador, no Icuí-Guajará, quando foi abordado pelos ora denunciados, os quais estavam acompanhados de um terceiro indivíduo não identificado, empregando arma de fogo e lhe subtraíram a quantia de R$5,00 (cinco reais) e a bicicleta, fugindo do local em seguida.

Uma pessoa que passava pelo local e presenciou o ocorrido, juntamente com a vítima, comunicou à polícia, que passou a fazer diligências conseguindo deter os acusados logo a seguir, mas já não estavam na posse da arma de fogo e dos bens subtraídos."

Após a instrução, o juízo sentenciante afastou a majorante do uso de arma de fogo e desclassificou a conduta dos réus para roubo majorado pelo concurso de agentes, cominando a ambos penas de idêntico
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes pleitearam inicialmente sua absolvição por inexistência de participação do delito, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

Na hipótese dos autos a materialidade e autoria delitiva exsurgem isentas de dúvidas a partir da prova oral carreada em juízo com a oitiva da vítima
SEBASTIÃO FIGUEIREDO PIEDADE

e do policial
CLEBER MORAES PARÁ, os quais confirmaram a dinâmica dos fatos nos termos da denúncia, narrando a vítima que foi assaltada pelos dois corréus e mais uma terceira pessoa não identificada, o qual portava a arma de fogo, tendo o ofendido, logo após o delito, conseguido auxilio policial e ido com estes na viatura em busca dos assaltantes, logrando localizar, reconhecer e prender em flagrante os ora apelantes, sem, contudo, encontrar o terceiro criminoso, recuperar os bens roubados ou apreender a arma utilizada.

Portanto, havendo prova cabal da autuação dos apelantes na empreitada criminosa,
incabível o deferimento do pedido absolutório
.

No mesmo sentido, tem-se que a referida prova carreada na instrução demonstra que
a autuação dos apelantes não pode ser considerada como mera participação de menor importância
, sendo certo que
atuaram ativamente na empreitada criminosa
, contribuindo deforma decisiva para consumação do tipo penal, conforme narrado pela vítima
SEBASTIÃO FIGUEIREDO PIEDADE
em seu depoimento em juízo, aduzindo que os três bandidos o assaltaram em conjunto, sendo que o que portava arma permaneceu um pouco mais distante que os demais, não tendo o ofendido conseguido visualizar seu rosto com clareza, mas visualizando claramente os dois ora apelantes, informando ainda
que foi um dos apelantes quem lhe deu um soco durante o assalto,
após constatarem que esta possuía apenas cinco reais e sua bicicleta.

Portanto, havendo atuação efetiva e decisiva dos apelantes na empreitada criminosa,
incabível o reconhecimento de participação de menor importância
. Nesse sentido:

TJMG
: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, bem como do elemento subjetivo do injusto penal, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta praticada pelo recorrente é essencial para a consumação do delito praticado em concurso de agentes.

(TJ-MG - APR: 10079099387833001 Contagem, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/04/2022)

Necessário, portanto,
negar provimento ao pleito subsidiário de redução da pena pelo reconhecimento de participação de menor importância.

Por fim, também
não merece deferimento o pleito de desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal
, previsto no art. 146 do CP, sendo certo que
a prova carreada demonstra a ocorrência das circunstâncias elementares do crime de roubo
, com subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça, não restando dúvidas que
a conduta dos apelantes tinha como finalidade a subtração do patrimônio da vítima
, e não atentar contra sua liberdade de autodeterminação.

Nesse sentido:

TJMT
: APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I- ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – II -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A TENTATIVA DO CRIME DE ROUBO
– III- AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA – PROCEDÊNCIA – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – SUPERVENIÊNCIA DE DESQUALIFICAÇÃO DE USO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – SANÇÃO READEQUADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. I –
Se o réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de faca, tenta subtrair os bens da vítima, sua conduta se emoldura no tipo penal de Tentativa de roubo, e não de constrangimento ilegal, revelando-se incabível, portanto, a desclassificação; II – Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para constrangimento ilegal, quando evidenciado o dolo do agente, com a finalidade de apoderamento definitivo da res furtiva, características próprias do delito de roubo, uma vez que a conduta prevista no artigo 146, do CP apenas incide quando restar comprovado que a intenção era, tão somente, constranger a vítima a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda;
III - Em razão da novatio legis in mellius, Lei nº. 13.654/18, deve ser excluída a majorante do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, uma vez, que a arma branca não mais configura causa de aumento de pena no crime de roubo.

(TJ-MT - APR: 00246002020168110042 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2019)

Por fim, constata-se que a pena cominada pelo juízo de piso não merece reforma, sendo arbitrada no mínimo para o delito e sobre esta incidindo a fração majorante do concurso de agentes, também na fração mínima legal, culminando na
pena final para ambos apelantes no
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, não havendo qualquer reparo a ser feito neste aspecto do
decisum
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 17/10/2022